Tribunal: TJDFT
Processo: 0026103-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026103-26.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCISCO FERDINANDO ANDREKOWISK FILHO AGRAVADO: SILVIO CARLOS PEREIRA DESPACHO FRANCISCO FERDINANDO ANDREKOWISK FILHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Defende a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior, aduzindo que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada e que a pretensão recursal deduzida coincide com a jurisprudência do Tribunal Superior. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional, assim como argumenta que a matéria foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004